Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDENTES. APELAÇÃO. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Constatado o trânsito em julgado na ação possessória e sendo os embargos de terceiro opostos julgados improcedentes, o decisum há de ser cumprido.
2. Nenhuma decisão liminar mantém eficácia, mormente proferida em ação cautelar cujo objeto já se esgotou com a sentença de mérito proferida em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e provido.